Tribunal: TJBA
Processo: 8001902-66.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001902-66.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): WALTERIO OLIVEIRA TEIXEIRA NETO, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA APELADO: LOURDENICE DE CASTRO LEITE Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Sentença que julgou parcialmente procedente ação de constituição de servidão administrativa, acolhendo laudo de avaliação de Oficial de Justiça sem prévia intimação das partes para manifestação. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a homologação de laudo pericial sem intimação das partes viola o contraditório e a ampla defesa; e (ii) a avaliação de imóvel para constituição de servidão administrativa pode ser realizada por Oficial de Justiça ou exige perícia por profissional com habilitação técnica específica. Violação ao art. 477, §1º, do CPC, que determina a intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial no prazo comum de 15 dias. Cerceamento de defesa configurado. A Resolução CONFEA nº 345/1990 estabelece como atribuição privativa de engenheiros e engenheiros agrônomos as perícias e avaliações de bens imóveis, sendo nulas as realizadas por pessoas não registradas no CREA. Avaliação de imóvel para servidão administrativa exige conhecimentos técnicos especializados e observância das normas ABNT NBR 14653, não sendo suficiente a avaliação por Oficial de Justiça sem formação específica. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica com observância do contraditório. Apelação Cìvel provida.